Tribunal: STJ
Processo: 0600005-16.2013.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267961 - SC
(2022/0393987-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADORES
: ANA CRISTINA SOARES FLORES YOUSSEF - SC018896B
JULIANO BENVENUTO GUIDI - SC036242
INTERES.
: FERNANDO
BONGIOLO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: FERNANDO BONGIOLO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC027193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026 16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55105614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e4868a8-e678-4488-9e64-0a6a234df641

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3e4868a8-e678-4488-9e64-0a6a234df641

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2267961 - SC
(2022/0393987-4)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADORES
: ANA CRISTINA SOARES FLORES YOUSSEF - SC018896B
JULIANO BENVENUTO GUIDI - SC036242
INTERES.
: FERNANDO
BONGIOLO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
INTERES.
: FERNANDO BONGIOLO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC027193
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela INDÚSTRIA
CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA. contra acórdão da Primeira Turma desta Corte
de Justiça, assim ementado (e-STJ fl. 1.455):

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
Documento eletrônico VDA54828992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:59
Código de Controle do Documento: 0f9dd986-d02d-47d2-b56e-abad8cd7e050

1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
Em suas razões, a embargante afirma que o o acórdão foi omisso
quanto à análise dos seguintes pontos: i) o prequestionamento não exige citação literal
dos dispositivos federais, mas apenas que a causa tenha sido decidida à luz da legislação
federal, com juízo de valor sobre a tese e ii) há correlação normativa entre os dispositivos
invocados e a tese recursal (arts. 11, § 1o, da
e 1.228 do Código Civil -
Lei n. 9.985/2000,
extinção dos direitos de proprietário, incidência de juros compensatórios).
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.479).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
, não há omissão a ser sanada ou premissa equivocada a ser
In casu
corrigida.
Na decisão monocrática de e-STJ fls.
conheci do
1.428/1.432,
agravo para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: i) falta de
prequestionamento dos dispositivos legais indicados (Súmula 282 do STF) e ii) os artigos
supostamente violados não contêm comando suficiente para albergar a tese defendida no
apelo especial (Súmula 284 do STF).
Por sua vez, o acórdão ora embargado, observando as balizas
definidas no
(rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
EREsp 1424404/SP
DJe
, explicitou de forma clara que o agravo interno não
20/10/2021,
17/11/2021)
poderia ser conhecido, considerando que a parte agravante não infirmou os fundamentos
da decisão agravada, limitando-se, pois, a reiterar os argumentos anteriormente
expendidos nas razões do recurso especial, além de alegar genericamente que não se
aplica a Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA54828992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:59
Código de Controle do Documento: 0f9dd986-d02d-47d2-b56e-abad8cd7e050

No caso, constata-se que a insurgência da parte embargante não diz
respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente e, por isso, sendo de
inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
Relator Ministro Antonio
1960434/PR,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
15/12/2022)
Ademais, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso e
claro, no voto condutor do acórdão ora embargado, o seguinte (e-STJ fls.
):
1.459/1.460
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, observa-se que a parte
agravante deixou de atacar devidamente todos os fundamentos do único
capítulo da decisão agravada, limitando-se a afirmar que o Tribunal de origem
examinou a questão controvertida sob a ótica do grau de esvaziamento da
propriedade, em face da limitação administrativa instituída pelo Município
recorrido, além de alegar genericamente que não se aplica a Súmula 284 do
STF.
Oportuno destacar que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta e pormenorizada e
relativamente a todos os fundamentos adotados pela decisão , trazendo a quo
argumentações capazes de demonstrar o seu desacerto.
Quanto à Súmula 282 do STJ, caberia à parte apontar em que termos teria
ocorrido o debate da matéria (termo inicial de incidência dos juros
compensatório) na instância de origem, seja trazendo o respectivo trecho do
acórdão em que o tema teria sido tratado, seja explicitando de qualquer outro
modo o efetivo prequestionamento, o que não foi demonstrado.
E, embora faça referência à Súmula 284 do STF, não demonstrou a devida
correlação entre os comandos normativos apontados como violados e
a argumentação desenvolvida no apelo extremo, vale dizer, a pertinência
temática entre eles (art. 1.228 do Código Civil e
§ 1o, da
art. 11,
e a tese acerca do termo inicial dos juros compensatórios,
Lei n. 9.985/2000)
a fim de afastar a incidência do referido óbice processual.
Documento eletrônico VDA54828992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:59
Código de Controle do Documento: 0f9dd986-d02d-47d2-b56e-abad8cd7e050

Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/03/2026 15:17:59
Código de Controle do Documento: 0f9dd986-d02d-47d2-b56e-abad8cd7e050

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.267.961 / SC
Número Registro: 2022/0393987-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
020135018846
05018845020138240020
06000051620138240020
0600005162013824002050000
0600005162013824002050001 0600005162013824002050002 20135018846 5018845020138240020
6000051620138240020
600005162013824002050000
600005162013824002050001
600005162013824002050002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
AGRAVANTE
: FERNANDO BONGIOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
AGRAVANTE
: FERNANDO BONGIOLO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC027193
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADORES : ANA CRISTINA SOARES FLORES YOUSSEF - SC018896B
JULIANO BENVENUTO GUIDI - SC036242
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: INDÚSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
Documento eletrônico VDA55100009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 02f67e2f-46d8-4d22-8478-4c45ac97cfc8

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADORES : ANA CRISTINA SOARES FLORES YOUSSEF - SC018896B
JULIANO BENVENUTO GUIDI - SC036242
INTERES.
: FERNANDO BONGIOLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
INTERES.
: FERNANDO BONGIOLO
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SC027193
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:41:36
Código de Controle do Documento: 02f67e2f-46d8-4d22-8478-4c45ac97cfc8